Tribunal: TJMT
Processo: 1058363-11.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058363-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 017.604.721-23 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1058363-11.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

Recorrida:

VIVIANE SANTANA DOS SANTOS
.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da reclamada no evento danoso, eis que é prestadora de serviço público, que está sujeita à responsabilização civil prevista no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de conservação e manutenção da via).

2.

Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos à autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Danos materiais comprovados e devidos.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$448,09 (quatrocentos e quarenta e oito reais e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento da sentença.

A reclamada requer à reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou subsidiariamente que o valor atribuído a titulo de dano moral seja minorado.

A recorrida refuta as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante alega que estava trafegando com seu veiculo na rodovia sob concessão da ré quando foi surpreendida por um pedaço de ferro no meio da via, que não conseguiu desviar do objeto, pois existia outro veículo próximo, em que pese tenha reduzido à velocidade acabou por colidir com o objeto.

Em decorrência de tais fatos, postulou indenização por danos morais e materiais.

A responsabilidade da recorrente consiste na omissão/negligência na conservação a trafegabilidade, com segurança, da rodovia sobre sua concessão, uma vez que não realizou a devida limpeza da rodovia, o que acarretou os danos materiais no veículo do recorrido.

Portanto evidenciada que a falha na prestação de serviço por parte da recorrente foi o que acarretou o acidente, e os danos materiais declinados na inicial, indevidamente suportados pela recorrida, a condenação da indenização por danos materiais, que foram devidamente comprovados nos autos, é medida que se impõe.

Entretanto, no tocante ao reconhecimento da incidência de danos morais ao caso, razão assiste a recorrente.

Pois, ainda, cuidando-se de acidente de veículo, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

Por tais motivos, entendo que não restou configurado o dano extrapatrimonial alegado.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SINISTRO EM RODOVIA PEDAGIADA. DANOS MATERIAIS.
COLISÃO DE AUTOMÓVEL EM OBJETO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO
. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO QUE NÃO CONSTOU NA INICIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PRÉQUESTIONAMENTO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que teve seu veículo danificado quando trafegava pela rodovia administrada pela Concepa. Aduz que não conseguiu desviar de um objeto desconhecido que estava na pista de rolamento, causando sérios danos em seu automóvel. Postulou pela condenação da ré ao pagamento de R$ 2.139,00 e danos morais. 2. Sentença de parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.139,00 ao autor. 3. Compulsando os autos, verifico verossimilhança nas alegações da autora, consoante as fotografias juntadas e e-mails trocados entre as partes, os quais solicitavam a reparação do veículo. 4. Desta forma, comprovou o autor fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. No caso em tela, cabia a concessionária adotar as medidas necessárias para segurança dos que trafegam pela pista, em contraprestação ao valor pago pelo autor para utilização da mesma em prefeitas condições. 6. Incontroverso que a empresa demandada, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, decorrente do risco da atividade, nos moldes do art. 37, § 6.º, da CF/88. É dever da empresa que explora economicamente a rodovia oferecer segurança aos usuários, bem como conservar a pista em condições de trafegabilidade com vistas a garantir o normal e seguro deslocamento daqueles que a utilizam. 7.
No que atine aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, já que a autora não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função do acidente, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. Os fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna.
8. No que se refere ao pedido de condenação do valor despendido com o aluguel do carro, em razão do automóvel do recorrente estar parado, razão não lhe assiste, porquanto se trata de inovação recursal, pois tal pedido não constou da inicial, somente em sede de embargos de declaração, sendo o mesmo já apreciado pelo juízo de origem. 9. Quanto ao prequestionamento, postulado nas razões recursais, é de se salientar que basta a manifestação do entendimento sobre os pontos principais da questão, não havendo necessidade expressa a artigo de lei ou da Constituição Federal para viabilizar a interposição de eventual recurso. 10. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”.
(Recurso Cível Nº 71006662555, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/03/2018).(destaquei)

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Portanto, imperioso reconhecer a não ocorrência do dano moral no caso.

Assim, o reclamante faz jus ao devido ressarcimento material dos danos materiais o qual fora indevidamente submetido, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024